Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Suspensão da execução. Hipossuficiência do devedor. Impossibilidade. Recurso provido em parte.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em sede de cumprimento de sentença, em razão de alegação de hipossuficiência. O Recorrente afirma que é possível a suspensão da execução em razão da sua hipossuficiência. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a hipossuficiência do devedor é suficiente para suspender a execução e se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do CPC, a declaração de hipossuficiência da parte, pessoa física, é revestida de presunção de veracidade para concessão dos benefícios da justiça gratuita.
4. O disposto nos artigos 921 a 923 do CPC não contempla a hipótese de suspensão da execução por hipossuficiência do devedor.
5. A hipossuficiência refere-se à condição de uma parte que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos de um processo ou execução sem comprometer seu sustento ou de sua família.
6. Ainda que o recorrente invoque princípios de ordem constitucional, tal fato não é suficiente para o pretendido, dado que a lei dispõe sobre as hipóteses de suspensão da execução.
7. As hipóteses de suspensão da execução previstas no Código de Processo Civil são restritivas e taxativas, não permitindo uma interpretação extensiva que possibilite a suspensão da execução fora dos casos expressamente previstos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder apenas os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Ex.: CPC, arts. 921 a 923.